Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705039-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO NAKAMURA REIS AGRAVADO: ACELIO RICARDO VALES LEITE D E S P A C H O Vistos, etc. Incluído o Agravo de Instrumento em pauta para julgamento virtual, com início em 20 de abril de 2022, a partir das 13h30 (ID 34148603), os autos vieram conclusos para análise das contrarrazões apresentadas por Acélio Ricardo Vales Leite (ID 34166590). Contudo, mediante análise dos atos ordinatórios e expedientes praticados no presente feito, constata-se que as contrarrazões são intempestivas. Sendo assim, proceda a Secretaria ao desentranhamento da referida peça. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora